Tribunal: TCU
Processo: 019.076/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Nubia Cozzolino contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 853/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Nubia Cozzolino, ex-prefeita de Magé/RJ, contra o Acórdão 4962/2023-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman, por meio do qual o Tribunal de Contas da União (TCU) julgou irregulares as contas da recorrente, com imputação de débito e multa; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição aplicável às pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Considerando que o Convênio 1051/04 teve sua vigência encerrada em 15/8/2007, com prazo para a prestação de contas em 15/10/2007, configurando o termo inicial do prazo prescricional, nos termos do inciso II do art. 4o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o prazo da prescrição ordinária foi interrompido pela primeira vez em 8/6/2011 (peça 55), em razão de tentativa de solução conciliatória, nos termos do inciso III do art. 5o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o marco inicial de contagem de prazo da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal, nos termos do § 3o do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que transcorreram mais de três anos entre o pedido de prorrogação de prazo, em 8/6/2011 (peça 55), e a emissão do parecer técnico final, em 17/12/2014 (peça 57), conforme confirmado pela Funasa em resposta à diligência (peças 248-251), configurando-se, portanto, a prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 019.076/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nestor de Moraes Vidal Neto (XXX.007.407-XX); Nubia Cozzolino (XXX.041.367-XX). 1.2. Recorrente: Nubia Cozzolino (XXX.041.367-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.